Tribunal: TJMT
Processo: 1023002-24.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023002-24.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JORDANIA ARAUJO DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 045.320.991-29 (RECORRIDO), LUCINEIA TELES DA SILVA - CPF: 830.224.141-53 (ADVOGADO), FABIANO ALVES MARTINS - CPF: 275.782.808-80 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INSUBSISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.
RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. SÚMULA 479 DO STJ. INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A causa não apresenta
complexidade
suficiente a afastar a apreciação do juízo prolator, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis.

2.

A instituição recorrente é legítima para responder os termos da lide, tendo em vista a relação jurídica material existente.

3.

Consoante a Súmula 479/STJ, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4.

Hipótese em que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, notadamente a demonstrar causa excludente da responsabilidade.

5.

Demonstração das malsucedidas tentativas de resolução administrativa.

6.

Danos materiais e morais caracterizados.

7.

Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência cujo dispositivo segue:

“
1) CONDENAR a parte reclamada a efetuar a repetição de indébito da importância de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) com juros de mora de 1% e correção monetária, pelo INPC, ambos do evento danoso;

2) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento em favor da parte autora, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária, pelo INPC, do arbitramento judicial e juros de mora a partir da citação;
”

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência. Alternativamente, a devolução na forma simples e a redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1023002-24.2022.8.11.0003

Polo Ativo

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Polo Passivo

JORDANIA ARAUJO DE ALMEIDA OLIVEIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Incompetência dos juizados especiais em razão da matéria

A causa não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação do juízo prolator, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis (Lei n. 9.099/1995).

Assim, rejeito a preliminar arguida.

(ii) Ilegitimidade passiva
ad causam

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Devidamente demonstrada nos autos a relação jurídica material entre as partes, tendo em vista que os descontos objeto da contratação foram incidentes em conta mantida com a ré.

A questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos meritais.

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Colenda 2ª Turma Recursal:

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação da contratação e autorização das transações na conta da requerente.

Eis trechos da sentença recorrida:

“A parte autora JORDANIA ARAUJO DE ALMEIDA OLIVEIRA ingressou com ação indenizatória c/c restituição do indébito em dobro contra MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA afirmando possui uma conta na reclamada que utiliza para fazer transações através de máquina de cartão.

Ressalta que sofreu três débitos de R$ 250,00 em sua conta, e que, desconhecendo tais descontos, entrou em contato com a parte reclamada, sendo que esta apenas informou a ausência de irregularidade nas transações.

Diante disso, requisitou a repetição de indébito, em dobro, no valor de R$ 1.500,00 e indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

[...]

A parte reclamante aduz que é cliente da parte reclamada e que no dia 15/07/2022 foram realizados três descontos de R$ 250,00, descontos que desconhece.

Examinando os autos verifico que a parte reclamada, apesar de alegar a inexistência de vícios nas transações contestadas pela parte reclamante, não acostou provas da regularidade das transações.

A propósito, no id. 106539747 a parte reclamada indica que houveram alertas de segurança e congelamento temporário da conta em razão de problemas de segurança.

Nesse sentido, resta evidenciado que a parte reclamada não demonstrou regularidade das transações contestadas pela parte reclamada, e os documentos juntados por ela, por si só, não são suficientes para demonstrar a regularidade das transações.

[...]

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS, confirmando a tutela de urgência, e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1) CONDENAR a parte reclamada a efetuar a repetição de indébito da importância de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) com juros de mora de 1% e correção monetária, pelo INPC, ambos do evento danoso;

2) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento em favor da parte autora, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária, pelo INPC, do arbitramento judicial e juros de mora a partir da citação;”

Partindo da premissa de que a parte recorrida desconhece as referidas transações, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da legalidade das mesmas, encargo do qual não se desincumbiu.

A Súmula 479 do STJ dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Tal qual reconhecido na origem, embora a recorrente defenda a licitude das transações, não fez prova a demonstrar causa excludente da responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Inclusive, em sede de contestação, reconhece que identificou as operações fraudulentas e notificou a parte consumidora, o que evidencia o seu poder de controle e segurança, e poderia, assim, reverter a transação. Assim, ocorrida a fraude dentro do sistema interno e sem indícios de culpa exclusiva da vítima, escorreito o reconhecimento da falha na prestação do serviço e o dever de restituir a quantia objeto do crime, pois responde pelos danos, independente da existência de culpa ou dolo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESCONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ. O quantum indenizatório se encontra em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, não merece reparos. Sentença mantida.

(TR-MT, N.U 1038267-72.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

No campo do moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo

. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento. Além da retenção do valor, a parte demonstra as malsucedidas tentativas de resolução administrativa.

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Contudo, em observância aos fatos constantes dos autos, o
quantum
merece redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral para R$ 2.000,00 (dois reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024